Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705012-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RECORRIDO: LUÍS FELIPE DE JESUS BARROS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEREIRA DE BARROS NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMATINIBE. PROTOCOLO NÃO INCLUÍDO EXPRESSAMENTE EM LISTA DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE-ANS. USO OFF LABEL. APLICAÇÃO SEM INDICAÇÃO NA BULA. FALTA DE APROVAÇÃO DA ANVISA PARA A FINALIDADE PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO RETIRA A QUALIDADE, EFICÁCIA E SEGURANÇA DO MEDICAMENTO PARA O USO INDICADO E FUNDAMENTADO EM RELATÓRIO MÉDICO. PROTOCOLO MEDICAMENTOSO NÃO LISTADO, MAS QUE GUARDA ABSOLUTA PERTINÊNCIA COM OS SERVIÇOS OU CUSTOS ASSISTENCIAIS COBERTOS PELO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COBERTURA QUE NÃO PODE SER ALIJADA DO CONTRATO. DEVERES ANEXOS AO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA, LEALDADE E INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas relações entre beneficiários e planos de saúde de autogestão não incidem as normas promanadas do CDC (Lei n. 8.078/1990), consoante compreensão jurisprudencial consolidada no verbete sumular n. 608 do STJ. 2. Malgrado não seja ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que ofereçam planos de saúde, não podem as operadoras negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. 3. Tem-se por indevida a negativa de validação quando evidenciam os elementos de prova reunidos aos autos que o tratamento justificadamente indicado por médico especialista não pode ser excluído da cobertura por conta de avaliação de pertinência a tratamento coberto pelo plano de saúde. Hipótese em que insubsistentes as razões apresentadas pela operadora, que atua de modo a não desautorizar o entendimento de que busca selecionar, à sua conveniência, o procedimento a que a segurada deve se submeter. 4. O fato de a administração por autogestão afastar a aplicação do CDC não atinge o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda) e a aplicação das regras do Código Civil em matéria contratual, de modo que imprescindível a observância ao princípio da boa-fé objetiva e os deveres de lealdade das partes e informação contratual. Com efeito, é abusiva a conduta ou a cláusula contratual ou regulamentar que subtrai do negócio a sua finalidade precípua, pois o exercício do direito subjetivo nele estampado é substancialmente tolhido. 5. A definição do protocolo de tratamento da enfermidade do paciente compete ao médico, de modo que somente a ele cumpre realizar juízo de adequação do medicamento prescrito às indicações da bula/manual da Anvisa. Eventual ausência de autorização da agência reguladora para uso do fármaco indicado (uso off label) não implica, por si, incorreção no tratamento ministrado. A operadora do plano de saúde que nega solicitação médica de custeio de fármaco, sob a justificativa de que a doença do paciente não está relacionada na bula, age de forma abusiva porque incorre em inegável ingerência no tratamento do paciente, conquanto pertença ao médico, em consideração a particularidades do paciente/segurado, a escolha do melhor método para enfrentamento da doença. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito a tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, àquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/98, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 12 e 16, ambos da Lei 6.360/76, sustentando não haver previsão legal que obrigue as seguradoras de saúde a cobrirem todo e qualquer tratamento necessário ao beneficiário, mas tão somente aqueles previstos no rol de procedimentos e eventos da ANS. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAIO DE SOUZA GALVAO, OAB/DF 41020 (ID 26428291 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/98, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 12 e 16, ambos da Lei 6.360/76. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41020 (ID 26428291 - Pág. 16). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030